Tribunal: TJBA
Processo: 8003366-84.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003366-84.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO FELIX DA CUNHA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI, THIAGO DA SILVA SANTOS, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA. JUROS MORATÓRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS. EFEITOS MODIFICATIVOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos reciprocamente contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para substituir o IGPM pelo IPCA como índice de correção monetária, limitar juros moratórios a 1% ao mês e determinar restituição em dobro de valores cobrados indevidamente.

A embargante S & E PATRIMONIAL LTDA alega contradição, omissão e erro material, pleiteando efeito modificativo para manter o IGPM e anular a restituição em dobro.

O embargante RODRIGO FELIX DA CUNHA aponta omissão quanto à análise da capitalização de juros e cobrança a maior das parcelas, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão quanto ao período de aplicação da substituição do IGPM pelo IPCA; (ii) configura erro material a determinação de restituição em dobro; e (iii) há omissão sobre a análise da previsão contratual dos encargos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegação de omissão sobre o período de substituição do índice, razão assiste à embargante, sendo necessário esclarecer que a substituição do IGPM pelo IPCA aplica-se ao período de janeiro de 2020 a abril de 2022, conforme entendimento consolidado desta Câmara.

A alegação de erro material por decisão ultra petita não merece acolhida, posto que a restituição em dobro decorre da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme entendimento do STJ (EARE/SP 676.608).

Há omissão parcial quanto à análise da previsão contratual dos encargos questionados, devendo ser esclarecido que, na liquidação, deverá ser verificada a existência de previsão contratual expressa para todos os encargos cobrados, aplicando-se o dever de informação previsto no CDC.

Os demais vícios alegados não restaram configurados, sendo os pedidos de efeito modificativo rejeitados por ausência de fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissões identificadas, rejeitados os pedidos de efeito modificativo. Acórdão embargado mantido nos demais termos.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, art. 42, parágrafo único; art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EARE/SP 676.608, julgado em 21/10/2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003451-70.2021.8.05.0154, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 05/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003366-84.2021.8.05.0154, em que figuram como apelante RODRIGO FELIX DA CUNHA e como apelada S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por S & E PATRIMONIAL LTDA, apenas para esclarecer que a substituição do índice IGPM pelo IPCA deve abranger o período de janeiro de 2020 a abril de 2022, rejeitando-os nos demais pontos; e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por RODRIGO FELIX DA CUNHA para suprir a omissão quanto à análise da previsão contratual dos encargos cobrados, esclarecendo que a restituição em dobro abrange todos os valores cobrados sem previsão contratual expressa ou em desacordo com o dever de informação consumerista, rejeitando-os nos demais pontos, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça